Tribunal: TCU
Processo: 034.324/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento de recomendação constante de acórdão que tratou do Relatório e Parecer Prévio das Contas do Presidente da República do exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria financeira no Balanço Geral da União do exercício de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar por sessenta dias o prazo para atendimento da recomendação 3.16, item b, do Acórdão 1437/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência da deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Secretaria do Tesouro Nacional; e 9.3. retornar os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental para continuidade da auditoria financeira no Balanço Geral da União do exercício de 2020.